Tribunal: TJDFT
Processo: 0751255-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751255-13.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: NAAMA PEREIRA DUARTE DA SILVA, ABNER PEREIRA DUARTE DA SILVA, VANESSA LIMA DE OLIVEIRA, B. P. D. V. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos do processo no 0751255-13.2025.8.07.0000, que indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 255020375), nos seguintes termos: Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão presentes os requisitos autorizadores de tal medida excepcional, ao menos em decorrência de um dos argumentos apresentados. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, já indicam a probabilidade do direito alegado pela parte. Isto porque há elementos indicando que a notificação foi encaminhada para a parte requerente em 25/09/2025, comunicando cancelamento unilateral do plano de saúde em razão irregularidade encontrada. Assim, em que pese a não aplicação do artigo 13, parágrafo único, incisos I, II e III à situação da parte requerente, pois a disposição se aplica aos planos contratados individualmente (e não aos coletivos por adesão), e nem da tese firmada no Tema n.o 1.082 do STJ, eis que a parte autora não está internada ou em tratamento que afete sua sobrevivência ou incolumidade física, na forma do Tema n.o 1.082 do STJ, há que se reconhecer a relevância de outro ponto apresentado nas razões da parte autora. De fato, o artigo 10, § 1o, da Resolução Normativa n.o 557 - ANS, prevê, para o plano coletivo empresarial (contratado por empresário individual) notificação prévia, com 60 (sessenta) dias de antecedência, para cancelamento por ilegitimidade do contratante. Por sua vez, o artigo 4o, §1o, da Resolução Normativa n.o 593 - ANS, estabelece prazo cumulativo de 60 (sessenta) dias, incluindo notificação e período de inadimplência, para rescisão do contrato por inadimplemento do contratante. Com mais razão, apesar da disposição lacunosa do artigo 23 da Resolução Normativa n.o 557 - ANS, que dispõe sobre o Plano Coletivo por adesão, deve assegurar ao contratante pelo menos prazo mínimo de 60 (sessenta) dias entre a notificação prévia e a implementação do cancelamento do plano, considerando que a responsabilidade pelo cancelamento, no caso, sequer pode ser atribuído ao segurado-contratante. Portanto, há fundamento mínimo para considerar a irregularidade da notificação firmada e da data fixada para cancelamento. Da mesma forma, neste primeiro momento, verifico que o indeferimento da medida traria prejuízo irreparável à parte e perpetuação do dano causado, ante a inviabilidade de que a parte, em prazo tão reduzido, possa assegurar portabilidade do plano de saúde. Em acréscimo, o deferimento da tutela não resultaria em irreversibilidade da medida caso a sentença lhe seja desfavorável ao final, pela própria natureza do direito controvertido. Contudo, a medida deve ser deferida apenas para manutenção do plano de saúde até a prolação de sentença, ocasião em que deverá ser reavaliada a persistência dos fundamentos ora invocados, confirmando ou não a tutela de urgência. Assim, é de se deferir parcialmente o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência para DETERMINAR à requerida que MANTENHA o plano de saúde de titularidade da parte autora, nos seus exatos termos, com a mesma cobertura contratual e mediante o pagamento da mesma contraprestação anteriormente pactuada, até a prolação de sentença de mérito ou posterior reavaliação da tutela provisória concedida, devendo RESTABELECER o plano nos referidos termos, caso cancelado antes da data prevista na notificação (25/09/2025). Intime-se a parte requerida para cumprimento em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), incidente a partir do dia imediatamente seguinte ao último do prazo ora concedido. No mais, recebo a inicial. No agravo de instrumento (ID 78618175), a parte agravante requer: “a pugna a agravante seja admitido o presente recurso, com a revogação monocrática da decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência, tendo em vista os fatos narrados acima. Caso não seja monocraticamente revogada a decisão recorrida, o que se cogita apenas para fins argumentativos, pugna a agravante pela atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, no sentido de suspender a determinação contida na decisão agravada” (p. 14). Sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo, defende que “a imediata produção dos efeitos da decisão agravada pode acarretar prejuízos à parte agravante, além da existência de probabilidade das razões expostas no presente agravo de instrumento, não há dúvidas de que estão presentes os requisitos estabelecido” (p. 13). Alega a desproporcionalidade da multa arbitrada, se tratando de risco presumido pelo juízo na origem. Sustenta a existência de fraude “quanto à documentação da empresa estipulante do plano de saúde, da qual são sócios administradores os agravados” (p. 5), não sendo possível apurar a boa-fé na condução da cartela de clientes. Preparo recolhido (ID 78610840). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos art. 300 e 995, parágrafo único, do CPC. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não verifico a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. Não verifico a presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação porque o prejuízo é maior para a parte hipossuficiente, que não conseguirá se organizar para fazer a portabilidade do plano de saúde. Por outro lado, a manutenção da liminar não traz qualquer irreversibilidade porque o desejo da parte agravada é a manutenção do plano de saúde. Com relação à plausibilidade do direito, o artigo 10, § 1o, da Resolução Normativa n.o 557 - ANS, prevê, para o plano coletivo empresarial (contratado por empresário individual) notificação prévia, com 60 (sessenta) dias de antecedência, para cancelamento por ilegitimidade do contratante. Segundo o artigo 4o, §1o, da Resolução Normativa n.o 593 - ANS, há o prazo cumulativo de 60 (sessenta) dias, incluindo notificação e período de inadimplência, para rescisão do contrato por inadimplemento do contratante. Nesse contexto, o plano de saúde argumenta a existência de fraude da parte contratante do plano de saúde, situação que demanda dilação probatória, exatamente por se tratar de questão de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da parte (art. 373, II, CPC). Assim, necessária cautela nas matérias a serem enfrentadas em agravo de instrumento, sob risco de irreversível supressão de instância. Ante o exposto, NEGO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator